Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700602-68.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLGA SANTANA BANDEIRA RODRIGUES RECORRIDO: EDSON DA GUIA MENDES DA SILVA, ANTONIO DA GUIA DA SILVA DESPACHO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 22175637), se manteve inerte. Assim este juízo reconheceu a deserção do recurso inominado, conforme decisão de ID. 22724607. Tendo em vista que foi dada oportunidade para a parte recorrente regularizar o processo, e esta não se pronunciou tempestivamente, indefiro a petição de ID. 22825800. Preclusa este despacho, retorne os autos para o juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora